Tribunal: STF
Processo: RHC 263479
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 989.360/MG (e-doc. 139).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a 22 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1 ano e 2 meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I, III, IV e VI, do Código Penal (feminicídio qualificado) e art. 13 da Lei nº 10.826, de 2003 (omissão de cautela) (e-doc. 58). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 62).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 105). Contra essa decisão, formalizou-se agravo regimental, não provido pela 5ª Turma daquele Tribunal, ao que se seguiu os mencionados embargos de declaração.  



    4. Neste recurso, a defesa alega nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sustentando ser competente o Tribunal do Júri para o processamento e julgamento da causa, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte no HC nº 232.627/DF. Assevera que os fatos imputados ao recorrente não possuem qualquer relação com o exercício do cargo público ocupado (Promotor de Justiça). Argumenta que o STF, ao apreciar o HC nº 232.627/DF, firmou novo entendimento acerca do foro por prerrogativa de função. Aduz inexistir supressão de instância, uma vez ser recente o novo entendimento, não havendo como o TJMG ter se pronunciado sobre a questão. Diz violado o princípio do juiz natural.



    5. Busca o afastamento da condenação pelo crime do art. 13 da Lei nº 10.826, de 2003, por atipicidade da conduta, aduzindo que a arma, desmuniciada e guardada em local seguro, não apresentava potencial lesivo. Frisa, ainda, tratar-se de crime culposo, que exige resultado naturalístico. Sustenta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais exasperada a pena-base. Afirma que fatos esparsos e sem nenhuma conexão com o crime em apuração não se prestam a justificar uma maior reprovação da conduta social. Quanto às circunstâncias do crime, alega bis in idem, sublinhando que a asfixia é o modo de execução do delito, sendo que “para esse dado da conduta do agente já incidiu uma recorrente genérica, a saber o meio que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, d, do CP)”. Aduz que o fato de as crianças terem ficado órfãs trata-se de consequência lógica da consumação do crime de homicídio, não podendo implicar no agravamento da pena.



    6. Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer-se o provimento do recurso ordinário e a concessão da ordem de habeas corpus, para:



    A) Aplicar o entendimento do STF no HC nº 232.627/DF e INQ nº 4787 (finalizado em 11/03/2025), para anular julgamento pelo TJ-MG, em face da violação ao princípio do Juízo natural e o envio do processo ao Tribunal do Júri de Belo Horizonte, para novo julgamento da causa;



    B) Subsidiariamente, requer-se o afastamento da condenação pela conduta prevista no art. 13 do Estatuto do Desarmamento;



    C) A redução da pena-base, pelo crime previsto no art.121, § 2º, incisos I, III, IV e VII, do Código Penal, no mínimo legal.”



    7. O Ministério Público estadual, em contrarrazões, busca o não provimento do recurso ordinário (e-doc. 150).



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 168).



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. De início, observo que o debate acerca da competência do Tribunal do Júri para o processamento e julgamento da presente causa já foi devidamente apreciado por esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RHC nº 212.024/MG.



    10. Naquela oportunidade, após breve retrospecto sobre a evolução jurisprudencial do STF quanto à prerrogativa de foro, firmou-se o entendimento de que a orientação fixada na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ restringiu-se aos ocupantes de mandato eletivo, não se estendendo aos membros do Ministério Público e da Magistratura, porquanto a prerrogativa de foro atribuída a esses agentes decorre de peculiaridades próprias das carreiras de Estado que exercem. Ademais, destacou-se que, ao apreciar o RE nº 1.331.044-RG/DF (Tema RG nº 1.147), esta Corte reconheceu a relevância constitucional da controvérsia atinente à competência do STJ para processar e julgar ação penal proposta contra desembargador por crime comum sem relação com o cargo ocupado — questão análoga à presente —, sendo o caso de se manter a competência do Tribunal de Justiça até o julgamento definitivo do referido tema. O julgado restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR PROMOTOR DE JUSTIÇA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA NÃO RELACIONADO COM A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA (INC. III DO ART. 96 DA CRFB).



    1. A conclusão tomada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, no sentido de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, alcançou parlamentares federais, estendendo-se, em seguida, principalmente, aos demais ocupantes de mandato eletivo. 



    2. O posicionamento não foi alargado aos membros do Ministério Público e da Magistratura, já que a prerrogativa de foro nesses casos envolve outras questões, por se tratar de agentes públicos ocupantes cargos vitalícios e detentores de outras garantias institucionais, que integram carreiras típicas de Estado.



    3. Impõe-se aguardar o julgamento do RE nº 1.331.044-RG/DF (Tema RG nº 1.147), no âmbito do qual reconhecida a repercussão geral da discussão a respeito da competência do STJ para o processamento e julgamento de ação penal de desembargador a quem se imputa crime comum sem relação com o cargo ocupado. O debate nesse processo, tal como ocorrido no Superior Tribunal de Justiça, repercutirá também na discussão acerca da competência para julgar membros do Ministério Público, por envolver aspectos semelhantes.



    4. Até que se resolva a discussão no âmbito da repercussão geral, deve prevalecer o que expressamente se dispõe no inc. III do art. 96 da Constituição da República.



    5. A situação de disponibilidade na qual se achava o agravante, no momento do crime, distingue-se da perda do cargo e, por esse motivo, não interfere na competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar membro do Ministério Público por crime comum.



    6. O Supremo Tribunal Federal, há muito, pacificou entendimento no sentido de que ‘[a] competência do Tribunal do Júri não é absoluta. Afasta-a a própria Constituição Federal, no que prevê, em face da dignidade de certos cargos e da relevância destes para o Estado, a competência de tribunais - artigos 29, inciso VIII; 96, inciso III; 108, inciso I, alínea ‘a’; 105, inciso I, alínea ‘a’ e 102, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’.’ (HC nº 70.581/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 21/09/1993, p. 29/10/1993).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    11. O Supremo Tribunal Federal entende ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Condenação penal transitada em julgado. Alegada nulidade. Pedido e causa de pedir idênticos aos já examinados em anterior impetração. Reiteração de writ. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. A questão tratada nos autos de habeas corpus constitui mera reiteração de pretensão anterior. 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 216.545-AgR, Rel. Min. Dias Tofolli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    12. Ademais, não merecem acolhida as alegações defensivas de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 232.627/DF, teria firmado novo entendimento acerca do foro por prerrogativa de função. Conforme salientado pelo Ministério Público Federal, o referido julgamento não tratou da competência para o processamento e julgamento de magistrados e membros do Ministério Público por crimes sem relação com o exercício do cargo. Assim, considerando que ainda pende de julgamento o RE nº 1.331.044/DF (Repercussão Geral - Tema: 1147), o qual trata de matéria correlata à dos autos, impõe-se a manutenção da competência do Tribunal de Justiça até a definição definitiva do tema pelo STF.



    13. No tocante ao crime previsto no art. 13, caput, da Lei nº 10.826, de 2003, no ato ora impugnado o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se à fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça, assentou:



    “No que concerne à insurgência em relação à condenação pelo crime de omissão de cautela na guarda de arma de fogo, a Corte estadual, ao condenar o paciente, consignou que ‘A arma de fogo e as munições foram apreendidas no quarto de um dos filhos do denunciado, que à época dos fatos contava com 16 (dezesseis) anos’ (e-STJ fl. 4.204), e que ‘Em relação ao delito previsto no artigo 13, caput, da Lei 10.826/03, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão da arma de fogo e das munições encontradas no quarto de dormir do adolescente a época dos fatos, filho do acusado, sendo esclarecido que estavam a arma e as munições em local de fácil acesso até mesmo para uma criança que residisse na casa, tendo a sua prestabilidade sido confirmada pelo laudo de eficiência’ (e-STJ fl. 4.207).



    Verifica-se que a conclusão adotada pela Corte de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes de natureza formal, bastando a posse ou propriedade de arma de fogo combinada com a ausência de medidas de segurança aptas a impedir o acesso por menor de idade ou pessoa com deficiência mental. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta, cuja consumação prescinde de qualquer resultado concreto, sendo irrelevante eventual ausência de utilização da arma por terceiro.



    Corroborando com esse entendimento, cito a decisão proferida no AREsp n. 1.133.557/AL, de relatoria do Ministro Felix Fischer, DJe de 4/9/2017, expressamente esclarecendo que ‘Em primeiro lugar, assevero que a jurisprudência deste eg. Tribunal é firme no sentido de que, para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo, é irrelevante o fato de a arma estar ou não municiada, por se tratar de delito de mera conduta. De igual modo, não reclama a necessidade de realização de perícia, por se tratar, outrossim, de crime de perigo abstrato. Esse entendimento, por decorrência lógica, aplica-se ao crime de omissão de cautela’” (e-doc. 124, p. 19-20)



    14. Uma vez assentada pelas instâncias antecedentes, com base na análise do conjunto probatório, a configuração do delito de omissão de cautela, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame das provas, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME NA ESTREITA VIA DO WRIT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). II – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 231.840-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 01/12/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da pretensão defensiva – absolvição em razão da atipicidade –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 238.193-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 28/06/2024; grifos nossos)



    15. Em relação à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    16. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    17. No caso em análise, o Tribunal de Justiça, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis a conduta social, as circunstâncias e as consequências do delito. Eis o trecho do ato:



    “No caso dos autos, há elementos suficientes para aferir a desabonadora conduta social do acusado, especialmente diante da prova testemunhal e documental, que comprova a sua postura ameaçadora e intimidativa.



    A prova acostada aos autos demonstra que o réu tinha o costume de ostentar arma de fogo, ameaçando e intimidando as pessoas, existindo, inclusive, Procedimento Administrativo junto ao MPMG para apurar este tipo de conduta, razão pela qual tal vetor deve ser tido como desfavorável.



    (...)



    A meu sentir, as circunstâncias em que foi praticado o ato se mostram desfavoráveis ao acusado, já que a vítima foi asfixiada.



    Releva ponderar que ante a presença de mais de uma circunstância qualificadora, uma deve ser utilizada para qualificar o crime (feminicídio) e as demais podem ser consideradas tanto na primeira fase, como circunstâncias judiciais, como na segunda, no âmbito das agravantes.



    Nesse raciocínio, tem-se que, se uma das qualificadoras já se presta para aumentar a pena mínima prevista abstratamente, nada obsta que a(s) outra(s) seja(m) utilizada(s) como agravante(s), quando também prevista(s) como tal como no presente caso ou, ainda, como circunstância(s) judicial desfavorável, o que, em qualquer das hipóteses, não implica em bis in idem.



    (...)



    No tocante às consequências, cumpre assinalar que ‘a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. Não podemos valorar a morte no homicídio, a subtração de coisa móvel no furto, a existência de ferimentos nas lesões corporais, pois todos são resultados inerentes ao respectivo tipo penal’ (Ricardo Augusto Schmitt, Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, Editora Juspodivm, 73 ed., pág. 140).



    A meu ver, in casu, as consequências devem ser tidas como desfavoráveis, já que a vítima deixou cinco filhos órfãos (todos menores de idade) e, obviamente, as crianças irão suportar pelo resto de suas vidas as sequelas e consequências gravíssimas do crime perpetrado pelo réu. Os menores perderam o lar e o convívio em família, ficando sob a guarda de tutores. As consequências do delito portanto foram graves e extrapolaram a mera ‘perda de um parente’.



    (...)



    Daí porque, diante da existência de três balizas judiciais desfavoráveis ao acusado (conduta social, circunstâncias e consequências do crime) fixo a pena-base acima do mínimo legal em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    (...)



    Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Reconheço, todavia, as agravantes do motivo torpe (art. 61, II, ‘a’, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘d’, do CP).” (e-doc. 58, p. 392-400, grifos nossos)



    18. O STJ assentou correta a dosimetria da pena implementada (e-doc. 124).



    19. Também no ponto, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.



    20. Consoante destacou o Tribunal de Justiça, referindo-se ao vetor conduta social, “a prova acostada aos autos demonstra que o réu tinha o costume de ostentar arma de fogo, ameaçando e intimidando as pessoas, existindo, inclusive, Procedimento Administrativo junto ao MPMG para apurar este tipo de conduta”. Quanto às consequências, o Tribunal assentou que a vítima deixou cinco filhos menores de idade, os quais ficaram sob a guarda de tutores. Considerou, ainda, desfavoráveis as circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi cometido mediante asfixia.



    21. Não há ilegalidade uma vez que a conduta social, as circunstâncias e as consequências do delito, de fato, extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal.



    22. Em seguida, na segunda fase da dosimetria, o Tribunal reconheceu as agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que, diante da existência de mais de uma circunstância qualificadora, é possível utilizar uma delas para qualificar o crime e as demais para a fixação da pena — seja na primeira fase, como circunstâncias judiciais negativas, seja na segunda, como agravantes.



    23. Ao contrário do sustentado pela defesa, não há que se falar em bis in idem, pois a “asfixia” foi valorada como circunstância judicial negativa para elevação da pena-base, enquanto o “motivo torpe” e o “recurso que dificultou a defesa da vítima” foram considerados como agravantes. O que decidido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que admite a possibilidade de, havendo mais de uma qualificadora, utilizar-se uma delas como circunstância judicial desfavorável ou como agravante. Nesse sentido:



    “DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes. Precedentes (HC 80.771, HC 65.825 e HC 79.538). 2. Habeas Corpus indeferido.”



    (HC nº 85.414/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 14/06/2005, p. 01/07/2005; grifos nossos)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUALIFICADORA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 2. O habeas corpus não é instrumento jurídico que se preste a revisar os elementos de prova invocados e valorados pelas instâncias ordinárias de mérito, somente sendo cabível a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de equívoco flagrante ou de decisão teratológica. 3. A existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado. Precedentes: HC 110.390, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2012; HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/2/2011. (...) 8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”



    (RHC nº 120.599/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/02/2014, p. 11/04/2014; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR AO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA UNIFICADORA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A fixação da pena-base superior ao mínimo legal é juridicamente viável, especialmente quando a Impetrante não demonstra, documentalmente, a impropriedade das conclusões alcançadas pelas instâncias de mérito. Precedentes. 2. O habeas corpus não é o meio processual adequado para a reapreciação de matéria de fato demarcada nas instâncias originárias nem tampouco para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes. 3. O legislador infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais, deixando a critério do julgador a tarefa de encontrar números suficientes a desestimular o agente e a própria sociedade a patrocinarem condutas análogas e, simultaneamente, a garantir a proporcionalidade entre o fato praticado e a pena, pelo que adotou, no art. 59 do Código Penal, a Teoria Mista, Eclética ou Unificadora. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal do crime de homicídio qualificado. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 110.390/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/10/2012, p. 22/10/2012; grifos nossos)



    24. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator